Tribunal: STF
Processo: Rcl 75343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ailton Luís Dias contra decisão de Turma Recursal no Processo 5011897-69.2021.4.04.7108, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda merece prosperar.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Trata o presente de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de aposentadoria, mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/1999. 



    Em razão da evolução do entendimento desta Turma Recursal para se adequar ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento virtual dos embargos de declaração opostos nas ADI's nº 2.110 e nº 2.111, adoto como razões de decidir o voto apresentado pela Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva no julgamento do Recurso Cível nº 5007598-69.2023.4.04.7111/RS, julgado em 23/10/2024:



    [...]



    Assim sendo, estando de acordo com a tese adotada pelo STF, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto na súmula 111 do STJ, e, na hipótese de não haver condenação, sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelo IPCAE, cuja execução deve permanecer suspensa enquanto permanecer sob a proteção da Assistência Judiciária Gratuita.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO (documento 11).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a Turma Recursal reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, não ocorreu o reinício do julgamento em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Não desconheço que a Turma Recursal reclamada apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 5011897-69.2021.4.04.7108 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator